Tribunal: TJSP
Processo: 2233015-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que revogou gratuidade inicialmente deferida ao autor - Verossimilhança nas alegações de que houve séria deterioração das condições financeiras da parte, não impugnadas pela ré – Recurso provido.